Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723006-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAILTON V. DE LIRA - ME AGRAVADO: RONY IVON ALVES RODRIGUES DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Proc. 0701239-08.2019.8.07.0019 - id 96457940) que, em ação monitória, aplicou multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça – CPC 77, IV. Defende, em suma, que não há motivos para a aplicação da multa, pois o CPC não impõe o dever de conhecer o paradeiro do réu, para fins de citação. Requer o afastamento da multa e a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Decisão que, na fase cognitiva, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista que a matéria poderá ser analisada, de forma útil, em eventual apelação. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Brasília, 22.07.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator